Tribunal: STF
Processo: RE 1403818
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujos fundamentos transcrevo: (eDOC 51, p. 2)



    "Ação de cobrança. 13º salário e férias com seu 1/3. Ex secretário municipal. Sentença de procedência. Reforma, impossibilidade. Diante da existência de repercussão geral da matéria constitucional tratada no recurso extraordinário, decidiu-se, sobre a questão, no RE nº 650.898, Tema nº 484, Rel. Designado Min. Roberto Barroso, nos seguintes termos: "Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias." "1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes." "2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual." "3. A 'verba de representação' impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido." (...) "Por unanimidade, o Tribunal fixou as seguintes teses:" "1) 'Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados'; e" "2) 'O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.'" (grifei - RE nº 650.898, Tema nº 484 p.m.v. DJe nº 24.08.17 Rel. Designado Min. Roberto Barroso). Recurso improvido, arcando a recorrente com as custas e honorários advocatícios (art. 85, § 3º do CPC)".



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 59, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 39, § 4°, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “exercendo atividade política, e não profissional, o recorrido não faz jus a férias e décimo terceiro salário, pois estes direitos são inerentes aos servidores ou empregados públicos, estes sim detentores de funções de natureza profissional.” (eDOC 53, p. 6)



    Aduz-se, que “não há lei do Município de Tietê/SP, que autorize o pagamento de férias (mais 1/3) e décimo terceiro aos agentes políticos (Secretários Municipais), tal qual o caso do recorrido.” (eDOC 53, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 650.898-RG/RS (Tema 484 da sistemática da Repercussão Geral), concluiu que o art. 39, § 4°, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.



    No voto condutor do referido julgamento, o Ministro Roberto Barroso, Relator para o acórdão, assinalou que



    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (grifei). 



    Desse modo, esta Corte entendeu que o pagamento dos direitos sociais aos agentes políticos com mandato eletivo não afronta o art. 39, § 4°, da Lei Maior, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional. Com esse entendimento, destaco ainda os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.



    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.



    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Constata-se, assim, que o Tribunal de origem, ao acolher o pedido de pagamento do décimo terceiro salário e de férias acrescidas do terço constitucional no período em que a recorrida exerceu o cargo de Secretária Municipal, independentemente da existência de lei local autorizadora, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial da ação de cobrança (art. 932, V, b, do Código de Processo Civil). Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



Documento Assinado Digitalmente